Tribunal: STF
Processo: RE 1514856
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MPF. CITAÇÃO DOS OCUPANTES DA ÁREA ADJACENTE. MEDIDA DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPOSSE. HIPÓTESE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS.BENS PÚBLICOS. ESTAÇÃO E ARMAZÉM FERROVIÁRIO. IMÓVEIS OPERACIONAIS. ESBULHO PRATICADO POR ENTE POLÍTICO. FATO INCONTROVERSO. OCUPAÇÃO ILEGAL. MERA DETENÇÃO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Município de Vitória de Santo Antão em adversidade à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A., condenando o município demandado a promover a remoção/demolição de toda e qualquer edificação erguida ao longo da faixa de domínio do Km 38 + 469 da Linha Tronco Centro Recife, às suas expensas, reintegrando a autora na posse de toda a área indevidamente ocupada, além da Estação e Armazém Ferroviários.



    2. No caso concreto está claramente demonstrada a pertinência subjetiva exigida na legislação adjetiva para que o Município de Vitória de Santo Antão figure no polo passivo da presente ação possessória, haja vista que a prova produzida revela que o réu vem ocupando a Estação Ferroviária e o Armazém Ferroviário existentes no trecho do Km 38 + 469 da Linha Tronco Centro Recife (LTCR), chegando a instalar ali uma associação cultural onde estão lotados servidores públicos municipais. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Vitória de Santo Antão rejeitada.



    3. Na Ação Civil Pública nº 0800285-85.2015.4.05.8300, o MPF pretende que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO impeça, mediante uso do poder de polícia, a realização de obras no conjunto ferroviário de Vitória de Santo Antão e se abstenha de realizar ou permitir qualquer alteração no local, além de elaborar e executar projeto de requalificação e regularização de toda a área, segundo orientação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).



    4. Por outro lado, a ação de nunciação de obra nº 0014060-84.2007.4.05.8300 apenas ensejou a condenação do Município de Vitória de Santo Antão a desfazer as alterações noticiadas e provadas pela Companhia Ferroviária do Nordeste, restabelecendo a linha férrea e a plataforma da estação ferroviária ao estado em que se encontravam antes do início das construções irregulares.



    5. A Ação Civil Pública nº 0800285-85.2015.4.05.8300 e a Ação de Nunciação de Obra Nova nº 0014060-84.2007.4.05.8300 contêm objetos distintos, o que viabiliza o regular processamento e julgamento da presente ação de reintegração de posse.



    6. A FTL continua dotada de interesse na reintegração de posse, já que o Município de Vitória de Santo Antão permanece ocupando ilegalmente o Armazém e a Estação Ferroviária e sua retirada do local não foi requerida na ação civil pública ou na ação de nunciação de obra nova. Preliminar de carência do direito de ação por ausência de interesse de agir rejeitada.



    7. O art. 561 do CPC estabelece expressamente que ao autor da ação de reintegração de posse incumbe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, de sorte que o efetivo atendimento a esses requisitos será suficiente para a procedência do pedido.



    8. Considerando que FTL instruiu a petição inicial com os Contratos de Concessão e de Arrendamento, documentação que lhe habilita a promover as medidas judiciais necessárias para a retomada da posse direta dos bens operacionais da antiga RFFSA, assim como o Relatório de Ocorrências - PE nº 022/2020, que demonstra que em 13 de março de 2020, tanto a Estação Ferroviária quanto o Armazém Ferroviário já estavam sendo ocupados pelo Município de Vitória de Santo Antão sem qualquer autorização do DNIT, é preciso reconhecer que a autora instruiu a exordial com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação de reintegração de posse. Rejeitada a questão preliminar de indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.



    9. No caso sob enfoque, embora a FTL tenha requerido expressamente em sua petição inicial que fosse determinada a identificação dos demais ocupantes da área esbulhada para que passassem a figurar no polo passivo da demanda, o juízo de origem determinou apenas a realização da citação do Município de Vitória de Santo Antão para apresentar sua defesa, de sorte que todos os demais ocupantes de edificações localizadas no entorno dos bens imóveis operacionais da Linha Tronco Centro Recife não chegaram a compor o polo passiva da demanda. 



    10. A ausência de identificação e citação dos demais ocupantes não tem o condão de ensejar a nulidade da sentença, pois a hipótese seria de formação de litisconsórcio passivo facultativo, já que não há composse entre o Município de Vitória de Santo Antão e os demais particulares que residem ou exercem atividades comerciais no entorno dos prédios da Estação e do Armazém Ferroviário.



    11. O ajuizamento de nova ação de reintegração de posse pela FTL é suficiente para que os demais ocupantes da área externa dos imóveis operacionais sejam compelidos a desocupá-los. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação de todos os ocupantes do entorno dos imóveis operacionais rejeitada.



    12. Em sentido oposto ao alegado pelo recorrente, não se identifica qualquer hipótese de intervenção obrigatória do MPF no caso dos autos, pois não há litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, nem mesmo interesse público. O feito envolveu apenas a FTL e o Município de Vitória de Santo Antão, o que afasta a aplicabilidade da regra do § 1º do art. 554 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do MPF.



    13. A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. - FTL objetivando a desocupação de todo o trecho do Km 38 + 469 da Linha Tronco Centro Recife, o que engloba o Armazém Ferroviário (NBP 1240009) e a Estação Ferroviária (NBP 1245332) localizados no Município de Vitória de Santo Antão, imóveis operacionais que estão ilegalmente ocupados desde março de 2010, conforme reconhece o Município de Vitória de Santo Antão que ali instalou uma associação cultural onde estão lotados diversos servidores municipais, e também todas as demais edificações construídas em seus arredores, conforme consta do Relatório de Ocorrências nº 022/2020.



    14. A FTL não produziu prova no sentido de que o município demandado tenha invadido a faixa de domínio ou a área non aedificandi da ferrovia.



    15. Na realidade, os 02 (dois) imóveis operacionais esbulhados foram construídos pela RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.) com o objetivo de auxiliar o processo logístico e o escoamento de produtos, os quais compõem o patrimônio do DNIT conforme estabelece o art. 8º, inciso I da Lei nº 11.483/2007, mas estão sob a responsabilidade da FTL por força das disposições contidas no Contrato de Concessão e no Contrato de Arrendamento firmados em 1997, quanto foi transferida à concessionária a posse dos bens operacionais, móveis e imóveis, para fins de utilização na prestação do serviço de Transporte Ferroviário na malha nordeste.



    16. Constatada a ocupação irregular da Estação e do Armazém Ferroviário pelo Município de Vitória de Santo Antão, fica caracterizado o esbulho possessório dos bens públicos, o que, à luz do enunciado da Súmula nº 619 do STJ, confere ao ocupante o status de mero detentor e afasta tanto o direito de retenção por benfeitorias quanto o pleito indenizatório, ainda que à luz da boa-fé.



    17. Numa análise preliminar, restando caracterizado o esbulho possessório do bem público, o demandado não teria direito de permanecer na área em questão, nem a perceber qualquer indenização por benfeitorias eventualmente acrescidas aos imóveis operacionais ocupados.



    18. Embora a CF/88, em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII, garanta o direito de propriedade, também exige expressamente que a propriedade atenda a uma função social, o que evidentemente não vem senso implementado pelo DNIT ou mesmo pela FTL, já que a situação de completo abandono da linha férrea e dos imóveis operacionais da antiga RFSSA é um fato público e notório.



    18. Quando o detentor de autorização para promover os atos materiais caracterizadores da posse (no caso, a FTL), não confere ao bem a destinação social que lhe é esperada, nega-se-lhe a proteção possessória, devendo permanecer ali, portanto, aquele que confere ao imóvel alguma forma concreta de utilidade.



    19. O caso dos autos não apresenta risco à segurança dos demandados ou mesmo da coletividade, pois o total abandono e inoperância da linha férrea, sem sequer haver um plano concreto de restabelecimento das atividades elimina, ao menos por enquanto, qualquer perigo de acidentes por descarrilamento.



    20. A questão das inúmeras invasões existentes ao longo de diversos trechos da inativa malha ferroviária da Região Nordeste, como é o caso do Km 38 + 469 da Linha Tronco Centro Recife, no MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, consiste em um complexo problema social marcado pela contumaz omissão do Poder Público.



    21. A toda evidência, o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal foram os fatores preponderantes para que surgissem ocupações de seus bens operacionais e construções irregulares em suas adjacências.



    22. Seria absolutamente desproporcional a imediata desocupação dos imóveis em questão, apenas para mantê-los novamente desocupados por período absolutamente indefinido, já que a linha férrea não apresenta condições de trafegabilidade e a FTL não dispõe de um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação da malha ferroviária nordeste.



    23. A procedência dos pedidos formulados resultaria em consequências demasiadamente negativas para a população local, e inócuas para a concessionária, revelando a desproporcionalidade da pretensão ao caso concreto.



    24 . A situação de inoperância da ferrovia por aproximadamente 20 (vinte) anos, a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam, sob a ótica dos interditos possessórios, a manutenção do MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO nas dependências da Estação e do Armazém Ferroviários, onde vem promovendo a função social da propriedade mediante a implementação de associação cultural que oferece serviço público à comunidade local.



    25. E mbora a pretensão deduzida pela FTL encontre respaldo no caput do art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e no enunciado da Súmula nº 619 do STJ, não se pode ignorar as consequências práticas da desídia imputável exclusivamente ao Poder Público no que se refere à fiscalização dos bens que compõem a malha ferroviária, o que torna possível, nas atuais circunstâncias, que o julgador, deparando-se com soluções igualmente viáveis juridicamente, adote aquela que produzirá consequências práticas menos danosas. É o que se extrai do texto do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Precedentes.



    26. A presente decisão não atribui ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO a posse ou a propriedade dos imóveis ocupados, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção dos bens públicos, haja vista que a alteração do estado das coisas pode justificar futuramente a tutela jurisdicional pretendida pela FTL.



    27. Apelação provida com inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, §3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente